Tribunal: STF
Processo: AP 1112
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de JOANITA DE ALMEIDA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    Em decisão proferida em 7/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOANITA DE ALMEIDA, CPF nº 702.183.236-20, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas.



    Em Sessão Virtual realizada entre 22/3/2024 e 3/4/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar a ré JOANITA DE ALMEIDA à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão (eDoc. 152).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 , decretei a prisão preventiva de JOANITA DE ALMEIDA, efetivada em 14/6/2024 e, no mesmo dia, realizada a audiência de custódia (eDoc. 234). 



    Em 25/6/2024, a Defesa da ré requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com base nos artigos 318, II do Código de Processo Penal, em razão do seu estado de saúde. (eDoc. 252). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva de JOANITA DE ALMEIDA e requereu “a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais para que proceda à realização de exame médico-legal em Joanita de Almeida”, bem como para que “informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de dar continuidade ao tratamento.” (eDoc. 256).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da “liberdade de ir e vir”, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    A ré JOANITA DE ALMEIDA foi condenada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão (eDoc. 152).



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal, inclusive com a rejeição dos embargos de declaração, e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 8/1/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019). 



    Sobre o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com base nos artigos 318, II do Código de Processo Penal, em razão do seu estado de saúde, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 256):



    “Apesar de os relatórios e prontuários médicos levantarem dúvidas sobre a integridade mental da ré, não há clareza quanto à delimitação temporal das enfermidades, tampouco sobre a indispensabilidade de que o tratamento médico seja realizado em domicílio e/ou ambiente hospitalar. 



    As manifestações da defesa nos autos às vezes também apresentam contradições e incoerências que contribuem para a falta de clareza a respeito do estado de saúde físico e mental da ré. 



    Nesse sentido, a mesma manifestação que requer a prisão domiciliar reconhece que “mesmo quando respondia o processo em liberdade, seu estado de saúde não apresentou melhora”. Além disso, a defesa já requereu anteriormente, com base em sugestão médica agora reiterada, autorização para que a ré fosse assistida continuamente em uma casa de repouso, onde sua filha trabalha como enfermeira. No entanto, foi reconhecida a perda de objeto de tal pedido, uma vez que a defesa, após prestar esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público Federal, indicou que, apesar da sugestão médica, os familiares não possuem condições financeiras suficientes para custear a internação psiquiátrica, razão pela qual havia sido adotado tratamento ambulatorial, com acompanhamento por equipe multidisciplinar e assistência familiar contínua. 



    Ante a falta de clareza da prova fornecida, a Procuradoria-Geral da República entende ser necessário o imediato encaminhamento da ré para análise de uma junta médica, que realizará o necessário exame médico-legal, a fim de verificar sua integridade mental. 



    Considerando o quanto registrado no Termo de Audiência de Custódia, também se faz importante a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais para que esclareça se tem condições de dar continuidade ao tratamento da ré, bem como assegurar acesso regular à medicação necessária.” 



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, ao analisar os documentos probatórios acostados aos autos no eDoc. 41, não é possível ter a certeza sobre o atual estado de saúde da ré, nem sobre a indispensabilidade de que eventual tratamento médico tenha que ser realizado em sua residência ou hospital. 



    Assim, a Defesa da ré não provou a incidência da hipótese legal do art. 318, II, do Código de Processo Penal, ou seja, os documentos são insuficientes para assegurar que a ré está “extremamente debilitada por motivo de doença grave”, não sendo possível, portanto, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar no presente momento.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOANITA DE ALMEIDA, CPF nº 702.183.236-20.



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO à Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais/MG (SEAPE/MG) que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:



    (a) proceda à realização de exame médico-legal em Joanita de Almeida, para verificar o estado de saúde da ré e a indispensabilidade do tratamento, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos pelo médico particular e pelos estabelecimentos de saúde privados; e 



    (b) informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no referido exame médico-legal.  




    DETERMINO, ainda, ao Juízo da Execução da Comarca de Juiz de Fora/MG que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe sobre a realização do exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental da ré, nos termos da decisão proferida nestes autos em 29/5/2024. 



    Expeça-se o necessário. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente